Tribunal: TJDFT
Processo: 0746674-83.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0746674-83.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ADAILTON ARAUJO GOMES, LUCILIA DE CARVALHO PEDREIRA BRANDAO, LUIS FERNANDO BRANDAO GOMES, MARIANA BRANDAO GOMES, AMPLA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, BRADESCO SAUDE S/A EMBARGADO: BRADESCO SAUDE S/A, MARIANA BRANDAO GOMES, AMPLA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, ADAILTON ARAUJO GOMES, LUIS FERNANDO BRANDAO GOMES, LUCILIA DE CARVALHO PEDREIRA BRANDAO D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por ADAILTON ARAUJO GOMES, LUCILIA DE CARVALHO PEDREIRA BRANDAO, LUIS FERNANDO BRANDAO GOMES, MARIANA BRANDAO GOMES e AMPLA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – ME (ID 78324794) e por BRADESCO SAUDE S/A (ID 78422267) em face do acórdão ID 77978820. Assim, em observância ao princípio do contraditório e ao teor do que dispõem os arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se os Embargados para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de dezembro de 2025 13:59:15. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador